Tribunal: TJES
Processo: 5002071-57.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002071-57.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCILENE AQUINO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DEMANDA QUE VERSA SOBRE A ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES, COM CLÁUSULAS QUE TORNAM A DÍVIDA IMPAGÁVEL. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS. NO CASO EM TELA, OBSERVA-SE QUE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL FOI DE ANULAÇÃO DA FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, QUE PELA SUA NATUREZA E FORMA, TORNA A DÍVIDA IMPAGÁVEL AO LONGO DO TEMPO. ENTRETANTO, MALGRADO HAJA VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ESPECIALMENTE QUANDO A PRÓPRIA REQUERIDA APRESENTA PLANILHA INDICANDO A EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE MODO QUE, PASSADOS 60 MESES DA CONTRATAÇÃO INICIAL (MAIO DE 2014), AINDA REMANESCIA UM SALDO DEVEDOR DE R$ 3.497,35 (ID 718875), DE UMA DÍVIDA INICIAL DE R$ 4.195,00, TENHO QUE NÃO ME É PERMITIDO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, SUPRIR A FALHA IDENTIFICADA NO PRIMEIRO GRAU, QUAL SEJA, A DE QUE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS SÃO ILÍQUIDOS, CONTRARIANDO O QUE ESTABELECE O ART. 14, § 1º, III E § 2º DA LEI 9.099/95. TÃO POUCO ME É FACULTADO, NESTE MOMENTO, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA APURAR O MONTANTE DEVIDO, OU SUBMETER PARA UMA "LIQUIDAÇÃO" A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS, O QUE, DIGA-SE, DEVERIA TER VINDO NA INICIAL OU AO MENOS APURADO NA INSTRUÇÃO. ASSIM, VEJO A NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO POR ILIQUIDEZ DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. VÍCIO INTRÍNSECO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE POSSIBILITA AO SUPLICANTE FORMULAR PRETENSÃO LÍQUIDA. ANULAÇÃO DO DECISUM OBJURGADO, EX OFÍCIO, DEVENDO O PROCESSO SER DEVOLVIDO AO JUÍZO DE PISO PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.